Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0729283-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DOUGLAS LTDA - EPP AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, BANCO SAFRA S A DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a parte recorrente acostou aos autos contas de água e energia, folha de pagamento, declarações financeiras, demonstrativo de faturamento de compras, documento de arrecadação do SIMPLES nacional, e verifica-se que os custos médios mensais estão bem próximos ao faturamento da pessoa jurídica empresária o que implica no seu baixo do lucro. Atente-se que, além da administradora, há apenas dois empregados, que recebem valores próximos ao salário mínimo, denotando ser pessoa jurídica de pequeno vulto. Assim, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, aliada à situação de crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente. Após cumpra-se a parte final da decisão ID 28991037 para que seja intimado o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora